Tribunal: TJMT
Processo: 0000029-75.2001.8.11.0085
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELANTE(S):

MAURÍCIO ANTONIO DA SILVA
RICARDO PACIFICO DA CRUZ, VULGO "GRANDE"
ANTONIO PEREIRA DA SILVA

APELADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

Vistos,
Tendo em vista a manifestação da douta defesa do apelante Maurício Antonio da Silva as fls. 2872 a 2873 o desejo de arrazoar em segunda instancia como prevê o artigo 600 paragrafo 4o, cumpra-se.
Após baixem-se os autos para que o Ilustre Promotor de Justiça lance contrarrazões, retornando ouça-se a Procuradoria Geral deJustiça.
Comunicações e providências.
Des. Rui Ramos Ribeiro
Relator.

Cuiabá, 18 de maio de 2020.